Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-35.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702669-35.2022.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO DE ARAUJO MELO APELADO: BANCO INTER SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Renato de Araújo Melo contra sentença proferida pela 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de processo de conhecimento movido contra o Banco Inter S.A. e BRB Banco Brasília S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor/apelante e condenou-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Nas razões recursais (ID 54993273), pleiteia o apelante, preliminarmente, o benefício da justiça gratuita e, no mérito, pretende a integral reforma para acolhimento dos pedidos iniciais e inversão do ônus de sucumbência. Em razão do pedido preliminar de gratuidade deduzido na apelação, não houve recolhimento de preparo. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, anota-se que, na petição inicial (ID 54992693), o autor/apelante já havia pleiteado o benefício da justiça gratuita, o qual foi indeferido pelo juízo de origem (ID 54993211), com base nos seguintes fundamentos: Com efeito, nos termos do Art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Essa norma foi recepcionada pela nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência constitucional, a declaração do autor, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Ademais, nos termo do disposto no § 2o do Art. 99 do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Saliento que este juízo, por falta de jurisprudência consolidada, em homenagem à Defensoria Pública, adota os mesmos parâmetros estabelecidos na Resolução de no 140, de 24 de junho de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, para presumir hipossuficiente, dentre outros requisitos, quem cumulativamente aufira renda familiar mensal não superior a 05(cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, inciso I). Assevero, por oportuno, que não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Por fim, saliento também que as despesas com aluguel, água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Assim, considerando que o(s) comprovante(s) de renda da parte autora, infirma(m) a sua condição de hipossuficiente econômico, não reconheço a sua miserabilidade jurídica e indefiro o pedido de justiça gratuita. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (Art. 290 do CPC). O autor/apelante conformou-se com a decisão em questão e contra ela não interpôs qualquer recurso oportuno. Ao ID 54993215 o autor/apelante comprovou o recolhimento das custas iniciais devidas, reforçando, assim, a inexistência do alegado estado de hipossuficiência. Nas razões recursais da apelação, para a concessão da gratuidade, são reiterados fundamentos bastante similares aos expostos na petição inicial de ID 54992693. Registre-se que a condenação ao pagamento de ônus de sucumbência não tem aptidão para representar alteração da sua condição econômica, uma vez que consiste em mera consequência processual, desprovida ainda, ressalte-se, de definitividade. Para mais, as alegações de que o apelante tem a renda mensal comprometida já foram devidamente analisadas e rebatidas na decisão de origem que indeferiu o benefício ao ID 54993211. Pontue-se, ainda, que, entre os alegados gastos comprometedores da renda da parte apelante, foram elencadas despesas (ID 54993282) em valor significativo desprovidas de caráter essencial, a exemplo dos R$460,00 (quatrocentos e sessenta reais) despendidos com suplementos alimentares, mais um fator indicativo de que o apelante tem sim condições de arcar com as custas processuais. Logo, não se identifica motivo hábil para modificar a conclusão já externada na decisão de origem (ID 54993211), no sentido de que o recorrente não faz jus ao benefício pretendido. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a parte apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora